Tribunal: CARF
Processo: 10380.733269/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVO PARA A SUA CONTINUIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. A legislação não fixa prazo para a conclusão de procedimento fiscal, disciplinando apenas o seu início e prosseguimento, nem exige a exposição de um motivo para que se dê continuidade ao procedimento fiscalizatório, uma vez que todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, estão sujeitas à ação fiscal.
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO COOPERADO QUE PRESTA SERVIÇOS A EMPRESA, POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar e recolher a contribuição a cargo do cooperado, contribuinte individual, à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre a sua remuneração, desde a publicação do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 25 de maio de 2015
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS NÃO COOPERADOS.
A cooperativa deve recolher as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de não cooperados que lhe prestam serviços, bem como a contribuição desses segurados, as quais devem ser por ela arrecadas, mediante desconto de sua remuneração.
SÚMULA CARF No 2. MULTA CONFISCATÓRIA.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo, à autoridade administrativa, aplicar a multa estabelecida pela legislação de regência.
SÚMULA CARF No 2. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733269/2021-35
ACÓRDÃO
2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOSAUDE - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DO ESTADO DO CEARÁ LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo
administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador e
quando importar em exame de documentação que poderá ser trazida aos
autos pelo contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito,
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos
despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura do auto de infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVO PARA A SUA CONTINUIDADE. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. A legislação não fixa prazo para a conclusão de
procedimento fiscal, disciplinando apenas o seu início e prosseguimento,
nem exige a exposição de um motivo para que se dê continuidade ao
procedimento fiscalizatório, uma vez que todas as pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, estão sujeitas à ação fiscal.
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO COOPERADO QUE PRESTA SERVIÇOS A
EMPRESA, POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
2
A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar e recolher a contribuição
a cargo do cooperado, contribuinte individual, à alíquota de 20% (vinte por
cento) sobre a sua remuneração, desde a publicação do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 25 de maio de 2015
COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS NÃO COOPERADOS.
A cooperativa deve recolher as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração de não cooperados que lhe prestam
serviços, bem como a contribuição desses segurados, as quais devem ser
por ela arrecadas, mediante desconto de sua remuneração.
SÚMULA CARF No 2. MULTA CONFISCATÓRIA.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo, à
autoridade administrativa, aplicar a multa estabelecida pela legislação de
regência.
SÚMULA CARF No 2. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a
qual incumbe ao Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Marcio Bittes – Presidente

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, José Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais (código 2141, no
valor total (com juros e multa) de R$370.519,95; de multas previdenciárias aplicadas por
descumprimento de obrigações acessórias, no valor de R$53.131,80; e de contribuições
previdenciárias dos segurados, no valor total de R$16.557.443,50 (código 2096), apuradas
para o período de 01/2017 a 12/2017 (fls. 2/19).
As infrações constantes dos Autos de Infração são as seguintes: DJ DRJ06 MG Fl. 1021
Original - INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (código 2141);
- INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS (descumprimento de obrigação acessória);
- INFRAÇÃO: NÃO APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS E/OU NÃO
PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO (descumprimento de
obrigação acessória);
- INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (código 2096);
- INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
COOPERADOS - NÃO DESCONTADA (código 2096)
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 22/730, constituem fatos
geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas ou creditadas no decorrer
do mês aos contribuintes individuais.
Acerca da contribuição previdenciária dos segurados cooperados, não descontada de sua
remuneração, o Relatório Fiscal informa que foram apuradas divergências entre a
remuneração de cooperados constante de Folhas de Pagamento e da escrituração
contábil, em relação aos valores declarados em GFIP, conforme discriminado no Anexo 1.
Informa ainda o seguinte:
15. No exame das folhas de pagamentos, da contabilidade e das informações prestadas
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informação a Previdência Social – GFIP válidas, do
período de 01/2017 a 12/2017, constatou-se que a COOSAÚDE, na sua obrigação de reter
e recolher a contribuição previdenciária devida pelos cooperados (contribuintes
individuais), deixou aplicar alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o salário de
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
4
contribuição destes, conforme o disposto no art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 5, de 25 de maio de 2015.
16. Após a declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos do RE no 595.838 - SP,
com repercussão geral reconhecida, da contribuição prevista no inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, a Receita Federal do Brasil manifestou-se por meio do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015, esclarecendo que a alíquota da
contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que presta serviço a
empresa ou a pessoa física por intermédio de cooperativa de trabalho é de 20% (vinte por
cento) sobre a remuneração do cooperado.
17. Com objetivo de orientar as cooperativas de trabalho no preenchimento das GFIPs
referente a contribuição previdenciária sobre a remuneração recebida ou creditada em
decorrência de serviço prestado a pessoas físicas ou jurídicas, foi editado o Ato
Declaratório Executivo CODAC no 14, de 02 de junho de 2015, dispõe em seu art. 1o, sobre
a obrigação da cooperativa de reter e recolher a contribuição previdenciária devida pelos
cooperados, calculada à alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição:
“Art. 1o A contribuição previdenciária devida pelo cooperado sobre o montante de
remuneração recebida ou creditada em decorrência de serviço prestado a contratante por
intermédio de cooperativa de trabalho, de que trata o art. 1o do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 5, de 25 de maio de 2015, será retida e arrecadada por essa
cooperativa em consonância ao § 1o do art. 4o da Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003, e
ao inciso III do art. 216 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
§ 1o A cooperativa de trabalho preencherá a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa a seus cooperados
com indicação das categorias abaixo, para as quais o Sistema Empresa de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip)
utiliza a alíquota de 20% (vinte por cento) para cálculo do desconto da contribuição
previdenciária devida.
I - código 24: Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a entidade
beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio
da cooperativa de trabalho; ou
II - código 25: Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços a
entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por
intermédio da cooperativa de trabalho.
§ 2o O procedimento descrito neste artigo aplica-se à contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos cooperados pelos serviços prestados a quaisquer pessoas, físicas ou
jurídicas, isentas ou não da cota patronal.
(...)”
18. Diante do exposto, foram apuradas e lançadas, nas competências do período de
01/2017 a 12/2017, as diferenças de contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais (cooperados), não descontadas em folhas de
pagamento e não declaradas nas GFIPs. Na apuração da contribuição previdenciária
devida, foi aplicada a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o montante da remuneração
paga ou creditada aos cooperados, observado o limite máximo do salário de contribuição
mensal, conforme planilha no ANEXO 1.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
5
Além do exposto acima, a Auditoria constatou, no exame da escrituração contábil,
diversos registros de despesas referentes a pagamentos efetuados pela Cooperativa, nas
contas Assessoria Jurídica (301010701010061), Despesas com Treinamento de Pessoal
(3010107010053),
Manut.
Conservação
e
Limpeza
(3010107010064),
Softwares/Informática (3010107010062) e Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção
de Serviços (3010103060006), relacionados no Anexo 2.
A Cooperativa, embora tenha sido intimada a apresentar, por amostragem, os
documentos de suporte dos referidos registros, não o fez, pelo que foram lançadas de
ofício as importâncias consideradas devidas, relativas às contribuições da empresa e dos
segurados, estas à alíquota de 11% (onze por cento), na forma do disposto no art.33, §3o
da Lei no 8.212/1991. Em relação às obrigações acessórias, a Auditoria aplicou multa de
R$26.565,90, em razão da não apresentação da documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis relacionados no Anexo 3 e de recibos de pagamentos a
contribuintes individuais, por infração ao disposto no art. 33, §2o da Lei 8.212/1991. Outra
multa, infração ao disposto no art. 32, III, da Lei no 8.212/1991, no valor de R$26.565,90
foi aplicada em razão da não apresentação de Atas de eleição e reeleição de membros do
Conselho de Administração ou Diretoria atual, do período fiscalizado; Atas do Conselho
Fiscal; Atas dos Órgãos de Administração; Atos constitutivos da Cooperativa e posteriores
alterações; Comprovante de residência do representante legal e Estatuto Social.
DA CIÊNCIA E DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte teve ciência das autuações em 16/06/2021, fls. 919, e em 16/07/2021,
apresentou a Impugnação de fls. 927/957, com os argumentos abaixo relatados, em
síntese.
Inicialmente, requer a realização de uma perícia, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no
70.235/1972, a fim de evitar cerceamento de defesa, diante da sua dificuldade de
comprovação, naquele momento, de toda sua documentação e dos recolhimentos
efetuados pela empresa, e diante da necessária observância do princípio da primazia da
realidade.
Destaca o disposto no art. 3o da Lei no 9.784/1999, cujo teor permite a juntada de
documentos pelos administrados nos processos que figuram como partes. Cita julgados.
Discorre acerca da verdade material, citando doutrina, e alega que a juntada posterior de
documentação idônea terá o condão de melhor apurar a realidade da tributação da
Impugnante, que diverge daquela apontada pelo Fisco.
Ressalta que a disposição contida no Decreto não deve subsistir perante a garantia
constitucional de ampla defesa e do contraditório.
Em face do princípio da eventualidade, apresenta os argumentos abaixo.
Argui, inicialmente, a existência de nulidades.
Nesse ponto, afirma ter identificado cinco infrações integrantes do lançamento,
distribuídas em apenas três autos de infração, o que acarreta a nulidade do procedimento
fiscal, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 70.235/1972.
Acresce que, no Relatório Fiscal, não se fez menção aos exatos autos de infração a que se
referem as infrações, o que tornou confusa a análise do Impugnante, que teve inclusive
dificuldade de identificar a correlação entre os anexos do final do Relatório com os
respectivos autos, o que prejudicou sua defesa.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
6
Alega então nulidade em razão do que considera excesso de prazo do procedimento fiscal,
o qual está previsto no art. 7o, §2o do Decreto no 70.235/72, como sendo de 120 dias,
para procedimentos de fiscalização.
Diz não haver dúvida quanto à existência de previsão normativa, admitindo a sucessiva
prorrogação do referido prazo, o que não implica em sua aplicabilidade de forma
discricionária. Além disso, afirma que todos os atos devem ser devidamente motivados, o
que não ocorreu no caso em tela e, por conseguinte, enseja a nulidade da autuação.
Sob o título “Do mérito”, discorre acerca do cooperativismo, a Constituição de 1988 e a
legislação cooperativista. Cita doutrina, os artigos 5o e 174 da Constituição de 1988 e a Lei
no 5.764/1971.
Apresenta então impugnação específica às infrações.
Acerca do lançamento referente a “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais
não oferecidos à tributação – Diferença de contribuição previdenciária dos cooperados –
não descontada”, afirma ter sido autuada por deixar de reter e repassar, no período de
janeiro a dezembro de 2017 os valores correspondentes às diferenças de alíquota de 11%
para 20% das contribuições previdenciárias dos cooperados, contribuintes individuais.
Alega que no Auto de Infração não se descreveu a adequada identificação do dispositivo
legal que fundamenta o lançamento, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Argui que, para defender a viabilidade de aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento), a
Receita Federal explicou que, após a declaração de inconstitucionalidade do incido IV do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, pelo STF, e em decorrência da controvérsia instaurada sobre
a adequada interpretação acerca da contribuição previdenciária devida pelo cooperado,
foi baixado o Ato Declaratório Interpretativo - ADI RFB no 5, de 25 de maio de 2015, tal
como se este fosse o fundamento legal que dá respaldo ao lançamento tributário. Afirma
que, todavia, esse entendimento não pode prevalecer, pois está distante do que
determina o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que impõe a indicação precisa, no Auto
de Infração, da disposição legal infringida e da penalidade aplicável, para o fim de garantir
a sua validade.
Destaca que os únicos dispositivos normativos mencionados no Auto de Infração se
encontram discriminados nas folhas 13 e 14 (art. 12, V; art. 21, art. 28; art. 30, II, §2o, da
Lei no8.212/1991; art. 9o, V; art. 199; art. 214, III, §3o, I, §5o, art. 216, II, §15 do Decreto
no3.048/1999), o que ressalta o desrespeito a esse pressuposto de validade do
lançamento.
Alega que, em nenhum dos dispositivos citados, se identifica a adequada tipificação da
exigência de que a Cooperativa do Trabalho tenha de proceder à retenção de 20% da
remuneração e/ou repasse mensal da produção dos cooperados, a título de contribuição
previdenciária de segurados. Argui não se poder admitir que o lançamento tenha suporte
em dispositivos esparsos que não têm relação com o lançamento, somado a uma
aplicação de “Ato Declaratório Interpretativo” o qual, inclusive, não explicita igualmente
onde se encontra – a partir da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei 8.212/1991 – o exato fundamento legal dessa obrigação.
Afirma que o Auto de Infração, ao contrário, trouxe expressa previsão de dispensa do
recolhimento da exação, ao descrever, no enquadramento legal, a disposição contida no
inciso II do art. 30 da Lei no 8.212/1991, segundo a qual “segurados contribuinte individual
e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
7
quinze do mês seguinte ao da competência”, o que torna indevido o lançamento lavrado
contra a Cooperativa, que supostamente deveria reter e recolher a contribuição em tela.
Pode-se afirmar que a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a
fundamentação legal da suposta infração, caracterizando sua nulidade por cerceamento
de defesa. Há equívocos de imputação, que desqualificam a autuação como um todo, pois
a exigência de impor à impugnante a obrigação de recolher a contribuição – parte
segurado – vai de encontro ao que aduz o supracitado dispositivo, que estabelece que
esta seria uma obrigação do próprio contribuinte.
Aduz, assim, que o Auto de Infração é nulo, por inadequada ou errônea
tipificação/indicação do dispositivo legal que impõe a referida obrigação à Cooperativa.
Cita doutrina.
Contesta, em seguida, a “indevida aplicabilidade ‘retroativa’ que se quer dar ao Ato
Declaratório Interpretativo, tal como se tivesse o condão de tornar inaplicáveis
dispositivos cuja inconstitucionalidade não foi decretada.”
A esse respeito, diz que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838,
sobreveio o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5 de 25/05/2015, o qual dispôs ser
devido o percentual de 20% (vinte por cento) de contribuição previdenciária pelo
contribuinte individual vinculado à cooperativa, sobre o salário de contribuição definido
pelo inciso III ou sobre a remuneração apurada na forma prevista no §11, ambos do art.
28 da Lei 8.212/1991, cuja redação foi replicada no Ato Declaratório Interpretativo RFB no
de 23/01/2017.
Diz que, somente em 25/01/2019, sobreveio a Instrução Normativa RFB no 1.867, a qual
revogou o art. 65 na IN no 971/2009, cuja redação passou a ser no sentido de que a
alíquota do cooperado é de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor recebido por
este na prestação de serviços por intermédio da cooperativa.
Afirma que antes disso, o dispositivo previa a aplicação da alíquota de “11% (onze por
cento), em face da dedução prevista no §1o, incidente sobre “2. a retribuição do
cooperado quando prestar serviços a empresas em geral e equiparados a empresa, por
intermédio de cooperativa de trabalho.”
Conclui, portanto, que o comportamento da Impugnante estava respaldado por Instrução
Normativa à época vigente, cuja redação somente veio a ser alterada em 2019, quando já
ultrapassados os fatos geradores que ensejaram o lançamento.
Argui que, neste ponto, merecem ser aplicadas as disposições do CTN, previstas nos
artigos 96 e 100, segundo as quais a observância das normas da legislação tributária deve
excluir a imposição de penalidades, cobrança de juros de mora, e, ainda, a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Nesse sentido, aduz que as Instruções Normativas se caracterizam como normas
complementares, de forma que não se deve impor à Impugnante uma punição por haver
respeitado a sua dicção legal. Destaca que, de toda a forma, a justificativa para se
proceder ao pagamento da alíquota “complementar” de 9% - para atingir os 20% - foi
esclarecida apenas por meio da Solução de Consulta no 96 – Cosit, de 17/08/2020, em que
restou explicitado o que segue:
“A redução da alíquota de 20% para 11% era aplicável em relação à contribuição a cargo
do contribuinte individual cooperado de cooperativa de trabalho, conforme o §5o do art.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
8
30 da Lei no 8.212, de 1991, por conta da existência da contribuição patronal prevista no
inciso IV do art. 22 desta lei, que, no entanto, foi declarada inconstitucional, razão pela
qual foi editado o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 5, de 25 de maio de 2015,
segundo o qual a alíquota é de 20% (vinte por cento). Veja:
Art. 1o O contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de
cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição previdenciária de 20% (vinte por
cento) sobre o montante da remuneração recebida ou creditada em decorrência do
serviço, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição.”
Argui então que, para a RFB, houve, “automaticamente”, uma restauração da exigência de
contribuição cheia, de 20%, por se compreender pela impossibilidade de se exigir a
sobredita exação a cargo da “empresa”, no caso, da cooperativa.
Entende que essa exegese não é melhor, “na medida em que a declaração de
inconstitucionalidade da contribuição ‘patronal’ não teria o condão de tornar inaplicável o
parágrafo 5o do art. 30 da Lei 8.212/91, porquanto, embora declarada a
inconstitucionalidade da contribuição patronal, prevista no incido IV do art. 22 da Lei
8.212/91, esta pode ainda ter sido erroneamente aplicada pelas empresas contratantes da
Cooperativa, dado ao eventual desconhecimento de sua inconstitucionalidade.”
Destaca que os §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei 8.212/1991 não impõem o recolhimento da
contribuição como condição para a dedução legal, mas apenas e tão somente a sua
declaração, de forma que não é devido presumir que a Impugnante agiu em
desconformidade à lei ao reter apenas 11% (onze por cento), inclusive dado à imensa
controvérsia instaurada na época.
Quanto ao tema, é cediço que o ônus da prova relacionada à ausência de declaração ou de
recolhimento da parte patronal é da Administração, caracterizando-se, com a ausência de
cumprimento deste ônus, a nulidade do lançamento. Cita doutrina.
Aduz que a inobservância do disposto nos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, implica
a nulidade do Auto de Infração, por constituir desobediência a dispositivo cogente e por
implicar cerceamento de defesa.
Afirma ter trazido ao Processo Administrativo documentação comprobatória de que uma
parte de seus cooperados mantinha outras fontes de renda, onde já eram descontadas
contribuições previdenciárias, o que garantiria uma redução da contribuição lançada. Cita
então o disposto no art. 67, §§3o e 4o, I e II, da IN RFB no 971/2009.
Acerca da infração relativa a “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação (parte segurado)”, verificados em contas contábeis, o Impugnante
alega que o §6o do art. 33 da Lei 8.212/1991 dispõe que a aferição indireta das
contribuições somente pode ser procedida se a Auditoria constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço e que o Fisco
não explicitou a razão pela qual desconsiderou a razoabilidade e a veracidade dos
referidos pagamentos, os quais são legítimos e relacionados, em sua maioria, a despesas
ordinárias e operacionais.
Argui assim a improcedência da autuação, por falta de motivação acerca da
desconsideração dos pagamentos realizados e sua transformação em fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
9
No mesmo sentido, em relação aos “valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação (parte empresa)”, argui não se poder realizar
aferição indireta para desconsiderar a realidade dos pagamentos a prestadores de
serviços, para o fim de imputar à Impugnante a responsabilidade pelo pagamento das
contribuições patronais, porque não são aqueles considerados como contribuintes
individuais.
Conclui que, por não ter a Auditoria motivado devidamente as razões pelas quais
considerou a relação de gastos verificada na contabilidade como sendo remuneração de
contribuintes individuais, deve ser decretada a nulidade do lançamento.
Ressalta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem compreendendo,
no que concerne a operadoras de planos de saúde, inclusive as cooperativas, que não
cabe o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados
aos profissionais de saúde que prestam serviços a seus clientes. Cita precedentes.
Acerca das infrações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam,
“não apresentação de diversos documentos solicitados e/ou não prestação de
esclarecimentos necessários à fiscalização e não exibição de documentos ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991 ou apresentação que
não atenda às formalidades legais exigidas”, destaca que todos os documentos solicitados
foram entregues ao Fisco pela Cooperativa, como se pode observar nos autos, sendo
indevida a autuação.
Destaca ainda que a dupla aplicação de idêntica multa, baseada no mesmo dispositivo
legal e decorrente de mesmo fato, se caracteriza como indevida, na medida em que não é
possível ao Auditor destacar, em dois distintos “grupos”, os documentos que foram
exigidos no curso do procedimento de fiscalização, para o fim de aplicar, duplamente, a
sanção em apreço.
Aduz assim que a suposta ausência de “documentação comprobatória dos lançamentos
contábeis relacionados no ANEXO 3” poderia ter sido igualmente enquadrada como “a
não apresentação de diversos documentos solicitados e/ou não prestação de
esclarecimentos necessários à fiscalização” dado à inerente natureza destes dispositivos,
que contêm uma mesma conduta típica.
Insiste não ser possível a “qualificação” específica de um documento, capaz de ensejar
punição isolada, de forma que as condutas deveriam ter sido objeto de uma única
imputação de multa. Na sequência alega a natureza indenizatória de parte da produção
dos cooperados, sobre a qual não devem incidir as contribuições previdenciárias.
A respeito, diz que a Cooperativa deve garantir aos seus sócios o repouso anual
remunerado, nos termos do inciso IV do art. 7o da Lei no 12.690/2012, e que tal valor
equivale às férias anuais do empregado, indenizadas, sobre as quais não incidem as
contribuições previdenciárias, a teor do disposto no art. 28, §9o, d, da Lei no 8.212/1991.
Cita jurisprudência sobre férias indenizadas.
Alega por essa razão, a improcedência do lançamento.
O Impugnante contesta em seguida a multa “moratória” de
75%,
cuja
inconstitucionalidade já teria sido ventilada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
afirmando seu caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
10
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
DESNECESSIDADE DE MOTIVO PARA A SUA CONTINUIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
A legislação não fixa prazo para a conclusão de procedimento fiscal, disciplinando
apenas o seu início e prosseguimento, nem exige a exposição de um motivo para
que se dê continuidade ao procedimento fiscalizatório, uma vez que todas as
pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, estão sujeitas à ação fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa nem nulidade a ser declarada quando o
procedimento fiscal observa a legislação de regência, explicitando todos os
elementos do lançamento e abrindo prazo para sua contestação pelo interessado.
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO COOPERADO QUE PRESTA SERVIÇOS A EMPRESA,
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar e recolher a contribuição a
cargo do cooperado, contribuinte individual, à alíquota de 20% (vinte por cento)
sobre a sua remuneração, desde a publicação do Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) RFB no 5, de 25 de maio de 2015
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
NÃO COOPERADOS.
A cooperativa deve recolher as contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a remuneração de não cooperados que lhe prestam serviços, bem como a
contribuição desses segurados, as quais devem ser por ela arrecadas, mediante
desconto de sua remuneração.
MULTA CONFISCATÓRIA.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo, à
autoridade administrativa, aplicar a multa estabelecida pela legislação de
regência.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
11
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1 – “há nulidade da decisão que denegou a perícia documental e/ou o pedido de
possibilidade de apresentação, a posteriori – mas antes do julgamento – de memorial descritivo
de apuração contábil, com a possibilidade da apresentação de relatórios técnicos, perícias, etc.,
através de estudos técnicos e documentação pertinente, capaz de evidenciar a veracidade das
alegações do contribuinte e a existência de recolhimentos não considerados pelo nobre auditor
fiscal no ato de lançar o respectivo tributo”;
2 - existência de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório com a alegação
de que as infrações não teriam sido devidamente descritas;
3 - existência de excesso de prazo do procedimento fiscal e sua nulidade;
4 – incorreção na tipificação da exigência de que a Cooperativa do Trabalho tenha o
dever legal de proceder à retenção de 20% da remuneração e/ou repasse mensal da produção dos
cooperados, a título de contribuição previdenciária de segurados ou seja, é manifestamente nulo,
por inadequada ou errônea tipificação/indicação do dispositivo legal que impõe a referida
obrigação à Cooperativa, não se prestando a isso a genérica menção a diversos dispositivos legais
sem que haja adequado vínculo associativo que os justifiquem;
5 – os atos infralegais (Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 5 de 25/05/2015,
Instrução Normativa n.° 1867 de 25/01/2019 e Solução de Consulta no 96 – Cosit, de 17 de agosto
de 2020) não podem fundamentar uma exação;
6 - a recorrente carreou documentação comprobatória de que uma parte de seus
cooperados mantinha outras fontes de renda onde já eram descontadas contribuições
previdenciárias e a autoridade fiscal não teria motivado, com razões claras e razoáveis, a
desconsideração dos pagamentos, transformando-os em fatos geradores da contribuição
previdenciária;
7 - não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos
pelas operadoras de plano de saúde, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp
1.574.080/RS);
8 - todos os documentos solicitados foram entregues ao fisco pela, como se pode
observar no bojo dos presentes autos, sendo indevida a aplicação das multas (a - Não
apresentação de diversos documentos solicitados e/ou não prestação de esclarecimentos
necessários à fiscalização e b- Não exibição de documentos ou livro relacionados com as
contribuições previstas na lei no 8.212/91 ou apresentação que não atenda às formalidades legais
exigidas);
9 – é de natureza indenizatória parte da produção dos cooperados, motivando a
não incidência de contribuição previdenciária (férias indenizadas);
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
12
10 – multa de 75% é inconstitucional.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre lançamento de crédito previdenciário, por arbitramento,
considerando como bases de cálculo de contribuições previdenciárias de cooperativa, incidentes
sobre a remunerações de segurados contribuintes individuais, acrescido de multas acessória e
isolada.
O Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 25 e ss. assim descreve o lançamento por
arbitramento:
“19. No exame da escrituração contábil a auditoria fiscal constatou, através das
contas Assessoria Jurídica (3010107010061), Despesas com Treinamento de
Pessoal (3010107010053), Manut. Conservação e Limpeza (3010107010064),
Softwares/Informática (3010107010062) e Outros Gastos com Pessoal Ligado à
Produção de Serviços (3010103060006), no período de 01/2017 a 12/2017,
diversos registros de despesas referentes a pagamentos efetuados pela
cooperativa, conforme planilha no ANEXO 2.
20. Foram solicitados por amostragem, a exibição dos documentos (notas
fiscais/recibos de pagamento) que deram suporte aos registros contábeis
constantes nas contas, relacionadas na planilha do ANEXO 2. O contribuinte,
apesar de intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no. 07, de 11/05/2021,
deixou de apresentar a documentação de suporte dos registros contábeis nas
referidas contas.
21. Observa-se, no caso acima, que o contribuinte sonegou documentos
solicitados pela fiscalização, fato que autoriza a auditoria fiscal o lançamento de
ofício de importâncias reputadas devidas na forma do disposto no art. 33, § 3o da
Lei no 8.212/91, redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
22. Diante da sonegação dos documentos relativos aos lançamentos contábeis, a
fiscalização efetuou o lançamento do crédito previdenciário, por arbitramento,
considerando como bases de cálculo de contribuições previdenciárias, incidentes
sobre a remunerações de segurados contribuintes individuais, os valores
registrados na escrituração contábil, relacionados no ANEXO 2. Foram lançadas as
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
13
contribuições previdenciárias devidas correspondentes a parte da empresa e dos
segurados, do período de 01/2017 a 12/2017.
23. As contribuições dos segurados contribuintes individuais foram apuradas com
aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a base de cálculo apurada,
observado o limite máximo do salário de contribuição mensal, conforme planilha
no ANEXO 2”.

Preliminar de nulidade – perícia e juntada de novos documentos

Em sede preliminar, o recorrente alega que “há nulidade da decisão que denegou a
perícia documental e/ou o pedido de possibilidade de apresentação, a posteriori – mas antes do
julgamento – de memorial descritivo de apuração contábil, com a possibilidade da apresentação
de relatórios técnicos, perícias, etc., através de estudos técnicos e documentação pertinente, capaz
de evidenciar a veracidade das alegações do contribuinte e a existência de recolhimentos não
considerados pelo nobre auditor fiscal no ato de lançar o respectivo tributo”.
A decisão de piso assim se manifesta:
Ainda como preliminar, o Impugnante requer a realização de perícia e a juntada
posterior de documentos, para que seja verificado o valor efetivamente devido do
lançamento. O pedido de perícia deve ser considerado não formulado, por não
observar os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972. Por sua
vez, o requerimento para juntada posterior de documentos deve ser indeferido,
por não ter sido comprovada a ocorrência das hipóteses prevista no §4o do
mesmo art. 16 do diploma legal.
De fato, não há qualquer indicação nos autos dos casos aplicáveis ao art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/1972. No que se refere à determinação da realização de perícia por parte da
autoridade julgadora, invocada pela recorrente, esta é prevista no art.18 do Decreto no 70.235 de
1972, que assim dispõe, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (o grifo não é original)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
14
Após análise da documentação e dos fatos expostos no presente voto, chegou-se à
conclusão que os elementos probatórios trazidos aos autos pela recorrente foram insuficientes
para tornar improcedente o lançamento, tornando-se prescindível a realização de perícia ou
mesmo a juntada de novos documentos, no caso presente, uma vez que as provas de seus
argumentos poderiam ser trazidas à colação pela contribuinte juntamente com a sua impugnação.
Aliás, quanto às provas, convém ainda elucidar que a faculdade da autoridade
julgadora em determinar, ex offício, a realização de diligência ou perícia (art. 18, do Decreto no
70.235/72) não substitui o ônus processual da parte a quem compete de trazer aos autos as
provas de que dispõe.
Na vereda acima, reproduz-se o entendimento de Paulo Celso Bonilha, in “Da Prova
no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo, 1997, pp. 77/78 :
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento, deve-se nortear pelo
esclarecimento dos pontos controvertidos e não pode implicar invasão dos
campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras,
o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade
com que devem exercer suas atribuições. Inclusive a probatória não lhes permite
substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear ao processo."
Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual a
autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará livremente a sua convicção, rejeito a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Alega a recorrente a existência de cerceamento de defesa por ofensa ao
contraditório com a alegação de que as infrações não teriam sido devidamente descritas.
A decisão de piso assim se manifestou sobre a inexistência de cerceamento de
defesa:
Incialmente, deve-se destacar que as alegações de cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao contraditório não podem prosperar. Isso porque as infrações
verificadas na ação fiscal restaram claramente descritas pela Auditoria. Além
disso, os dispositivos legais e normativos infringidos, bem como aqueles
determinantes da penalidade aplicada, foram claramente indicados nos relatórios
dos Autos de Infração e também no Relatório Fiscal. Finalmente, deve-se
considerar que foi dada ciência dos atos processuais ao contribuinte, ao qual foi
concedido prazo para manifestação, tendo sido, desta forma, observados pela
Administração Tributária os princípios constitucionais referidos bem como as
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
15
(...)
Acerca das alegações de nulidade do lançamento por ofensa aos artigos 9o e 10
do citado Decreto no 70.235/1972, deve-se explicar que o fato de terem sido
verificadas cinco infrações na ação fiscal, as quais foram distribuídas em apenas
três autos de infração, em nada ofende as normas dos dispositivos referidos nem,
ao contrário do alegado, cerceia o direito de defesa do interessado. Como já
afirmado acima, não se verifica cerceamento de defesa nem ofensa ao
contraditório no presente processo fiscal.
Ademais, nos termos do §1o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, os autos de
infração relativos à exigência de tributos e aplicação de penalidades, formalizados
em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo,
quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova,
como ocorreu no caso em tela.
Sobre a alegada dificuldade de correlacionar os anexos citados no Relatório Fiscal
aos autos de infração, deve-se explicitar que o Anexo 1, fls. 36/722, se refere às
diferenças de contribuição do segurado, declarada em GFIP à alíquota de 11% e
apurada à alíquota de 20%, correspondendo assim à infração “VALORES PAGOS
OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO
–
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA
DOS
COOPERADOS NÃO DESCONTADA”, explicitada nos itens 14 a 18 do Relatório
Fiscal. Verifica-se assim que o Anexo 1 se refere ao lançamento de contribuições
dos segurados (código 2096), que integra o Auto de Infração de fls. 12/18.
Já o Anexo 2, fls. 723/728, relaciona os pagamentos realizados a pessoas físicas,
cujos valores foram considerados base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal e da contribuição dos segurados contribuintes individuais, apurados nas
contas contábeis que indica, observado o limite máximo do salário de
contribuição. Tal situação está descrita no Relatório Fiscal, nos itens 19 a 27, como
relativa à infração “VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO”. Verifica-se assim que o citado
anexo se refere tanto às contribuições patronais (código 2141), constante do Auto
de Infração de fls.2/6, quanto às contribuições dos segurados (código 2096),
constante do Auto de Infração de fls. 12/18.
Por fim, o Anexo 3, citado no item 29.1 do Relatório, se refere à infração por
“NÃO EXIBIÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/1991 OU À APRESENTAÇÃO QUE
NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS”, sendo explicitado no referido
item que não foram apresentados os documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis listados no referido Anexo 3, fls. 729/730. Trata-se assim
de anexo relativo ao Auto de Infração de multas previdenciárias, de fls. 8/10.
Assim, não se verifica, por terem sido lavrados apenas três autos de infração, em
relação a cinco infrações distintas, ofensa alguma a dispositivo normativo ou
cerceamento de defesa, como alegado pelo Impugnante. Acerca da existência de
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
16
nulidade por suposto excesso de prazo de realização do procedimento fiscal, o
próprio Impugnante atesta a existência de previsão normativa nesse sentido,
admitindo a sucessiva prorrogação do referido prazo. Afirma, no entanto, que
essa prorrogação não pode se dar de forma discricionária e que, além disso, todos
os atos devem ser devidamente motivados, o que não teria ocorrido no caso em
tela.

Deveras, não se verifica qualquer obscuridade na autuação fiscal ou mesmo
evidência de dificuldade de entendimento de quais dispositivos legais foram infringidos. Tanto é
possível identificar o conteúdo da infração e seus fundamentos legais que a recorrente apresentou
defesa e recurso voluntário contra o mérito discutido nos autos.
Nesse sentido, o art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, (Processo
Administrativo Fiscal) – PAF assim prevê a nulidade no processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as hipóteses
em que o legislador presume, de forma absoluta, ter havido prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório.
No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em questão foi
levado a efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de instrução do
processo em resposta às intimações para esclarecimentos, quanto nas fases de impugnação e
recurso, pode o autuado trazer novos argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar
ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há que se cogitar de nulidade do Auto de
Infração por cerceamento de defesa. Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois,
quanto a elas, exige-se de acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972) e pelo Código de Processo civil, cujo regramento e
princípios são aplicados de forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
No presente caso, a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento e relatório fiscal de fls. 02/28 identificam os fatos e aponta a legislação
correspondente que determinou a infração.
Assim, concordo com a decisão de piso e a adoto como razão de decidir, nos termos
do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, como acima reproduzido.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
17

Preliminar de nulidade por excesso de Prazo do Procedimento Fiscal

Inicialmente, é de se anotar, nos termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o verbete sumular CARF no
171: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
A decisão de piso está correta ao entender que inexiste nulidade no caso:
Sobre as normas estabelecidas para realização dos procedimentos fiscais, deve-se
observar o disposto na Portaria RFB no 6.478/2017:
Portaria RFB n.o 6.478, de 2017
CAPÍTULO I - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao
controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7o do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes
documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
(...)
CAPÍTULO II - DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001. (...)
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme
modelos constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço (...) , mediante a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
(...)
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
18
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na
hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria. (...)
CAPITULO III - DOS PRAZOS
Art 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto n° 70.235, de 1972.
...
CAPÍTULO IV - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL Art. 12. O TDPF extingue-se:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da
continuidade do procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS (...)
Art. 15. O TDPF original e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta
na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art.
4o, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
(grifei).
Verifica-se do exposto que, ao contrário do alegado pelo Impugnante, até mesmo
a falta de documento específico, alertando sobre a prorrogação/continuidade do
procedimento fiscal, em nada contraria as disposições vertidas pela Portaria RFB
n.o 6.478, de 2017.
É que, a rigor, referidas portarias apenas exigem que os contribuintes sejam
cientificados do código de acesso ao sítio da RFB na internet, por meio do termo
que formalizar o início do procedimento fiscal, de modo a que os sujeitos passivos
tenham ciência do TDPF por meio da internet e, neste mesmo ambiente virtual,
possam acompanhar suas eventuais alterações, inclusive as decorrentes de
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
19
prorrogação de prazo, sem necessidade da emissão de outro instrumento
administrativo, rito este que, aliás, foi devidamente cumprido.
Ora, se após ter sido lavrado o Termo de Início, não há sequer a necessidade de se
emitir um outro ato administrativo para dar ciência ao contribuinte sobre a
prorrogação/continuidade do procedimento fiscal, não há tampouco falar em
ausência de fundamentação dos Termos de Continuidade da Ação Fiscal que,
ainda assim, foram lavrados pela autoridade autuante, apenas com o fito de
afastar a recuperação da espontaneidade da empresa fiscalizada.
Assinale-se que não se exige a exposição de um motivo para a abertura da
fiscalização e, da mesma forma, tampouco se exige a exposição de motivo para
justificar a continuidade do procedimento fiscalizatório.
Além disso, destaque-se que não foi fixado um prazo máximo para a conclusão da
ação fiscal, visto que, nos termos da legislação aplicável (art. 11, § 1o, e art. 12 das
referida Portaria RFB 6.478/2017), o procedimento fiscal só se extingue pela sua
conclusão, registrada em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo. Mesmo
a extinção do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) por decurso
de prazo não implica nulidade dos atos praticados na ação fiscal, consoante o
disposto no art. 13 da Portaria no 6.478/2017, aludida pela própria defesa.
No mesmo diapasão, as disposições contidas no Decreto n.o 70.235/1972, não
fixam prazo para a conclusão do procedimento fiscal, disciplinando apenas o seu
início e prosseguimento para os efeitos de exclusão da espontaneidade do sujeito
passivo, na forma de seu artigo 7o, citado pelo Impugnante:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Logo, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por falta de motivação
para a continuidade do procedimento fiscal e por excesso de prazo para sua
conclusão.
Há muito consolidou-se a jurisprudência neste CARF de que o MPF se constitui em
elemento de controle da Administração Tributária. Eventual inobservância (o que não é o caso dos
autos) dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando utilizado para
obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
20
O MPF constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração
Tributária tanto para fins de controle interno, quanto para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, assegurando ao sujeito passivo que o agente indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar o procedimento fiscal.
Convém ainda ressaltar que o Decreto no 8.303/2014 extinguiu o MPF e criou o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e, em seu art. 2o, deixa claro que tais
instrumentos referem-se a controles administrativos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais iniciados antes da publicação deste Decreto
permanecerão válidos, independentemente das alterações no instrumento de
controle administrativo nele veiculadas, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos
moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria, o que implica em sua total
correção e, consequentemente, na rejeição dessa arguição de nulidade.
Mérito
O recorrente alega incorreção na tipificação da exigência de que a Cooperativa do
Trabalho tenha o dever legal de proceder à retenção de 20% da remuneração e/ou repasse mensal
da produção dos cooperados, a título de contribuição previdenciária de segurados ou seja, seria
manifestamente nulo, por inadequada ou errônea tipificação/indicação do dispositivo legal que
impõe a referida obrigação à Cooperativa, não se prestando a isso a genérica menção a diversos
dispositivos legais sem que haja adequado vínculo associativo que os justifiquem.
A decisão de piso esclarece que, com a declaração de inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991, a contribuição dos segurados cooperados passou a ser
regulada pelos dispositivos dessa lei e da legislação previdenciária referentes aos segurados
contribuintes individuais, conforme o ADI RFB no 05/2015. A partir da Lei no 10.666/2003, a
cooperativa de trabalho deve reter e recolher a contribuição dos seus cooperados, que são
considerados contribuintes individuais, à alíquota de 20%, observando a redução prevista no §4o
do art. 30 da Lei no 8.212/1991, inclusive a Solução de Consulta Cosit no 96/2020 confirmou essa
interpretação:
O Impugnante contesta então a ocorrência de cada uma das infrações apontas
pela Auditoria.
Em relação à infração “valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação – diferença de contribuição previdenciária dos
cooperados”, alega que o Auto de Infração não apontou o dispositivo legal que
fundamenta o lançamento, o que caracterizaria cerceamento de defesa e
ensejaria a nulidade da autuação.
Tal alegação não tem procedência, como se conclui da exposição abaixo.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
21
Com a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/1991, a contribuição dos segurados cooperados passou a ser regulada pelos
dispositivos da referida Lei e da legislação previdenciária, relativos às
contribuições dos segurados contribuintes individuais, nos termos do ADI RFB no
05/2015, conforme explicado no Relatório Fiscal:
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; ...
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
...
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
§ 4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais
empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por
cento da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada,
incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a
dedução a nove por cento do respectivo salário-de-contribuição.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 4o ao cooperado que prestar serviço a empresa por
intermédio de cooperativa de trabalho.
Por sua vez, assim estabeleceu a Lei no 10.666/2003:
Lei no 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei
no 11.933, de 2009).
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus
associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia
20 (vinte) do mês subsequente ao de competência a que se referir, ou até o dia
útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
22
De acordo com os dispositivos acima, a partir da Lei no 10.666/2006, a
cooperativa de trabalho deveria reter e recolher a contribuição dos seus
cooperados, os quais são considerados contribuintes individuais, à alíquota de
20%, observada a redução prevista no §4o do art. 30 da Lei no 8.212/1991, acima
transcrito. Com a edição da Solução de Consulta Cosit no 96/2020, restou
explicitado o seguinte, como mencionado pelo Impugnante:
“A redução da alíquota de 20% para 11% era aplicável em relação à contribuição a
cargo do contribuinte individual cooperado de cooperativa de trabalho, conforme
o §5o do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, por conta da existência da contribuição
patronal prevista no inciso IV do art. 22 desta lei, que, no entanto, foi declarada
inconstitucional, razão pela qual foi editado o Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) no 5, de 25 de maio de 2015, segundo o qual a alíquota é de 20% (vinte por
cento).
No mesmo sentido, foi alterado o art. 65 da IN RFB no 971/2009, que passou a
prever que a contribuição dos segurados cooperados deveria ser retida pela
cooperativa, à alíquota de 20%. Segue o dispositivo na redação original e alterada:
IN RFB no 971/2009:
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
a) 20% (vinte por cento), incidente sobre:
...
3. a retribuição do cooperado, quando prestar serviços a pessoas físicas e a
entidade beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por intermédio da
cooperativa de trabalho;
3. o valor recebido pelo cooperado, pela prestação de serviços por intermédio de
cooperativa de trabalho; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
b) 11% (onze por cento), em face da dedução prevista no § 1o, incidente sobre:
...
2. a retribuição do cooperado quando prestar serviços a empresas em geral e
equiparados a empresa, por intermédio de cooperativa de trabalho; (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
Não obstante a publicação desses atos tenha se dado em 2019 e 2020, antes
deles, em 2015, a RFB já havia explicitado, através do ADI no 5/2015, a
interpretação da legislação então vigente, relativa à contribuição dos segurados
cooperados vinculados a cooperativas de trabalho, que prestam serviços a
empresas (dispositivos da Lei no 8.212/1991 e da Lei no 10.666/2006 acima
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
23
copiados), após a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212/1991. Seguem os termos do referido ADI:
ADI RFB no 5/2015:
Dispõe sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que
presta serviço a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. O
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto no art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, bem como a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838 - São Paulo, com
repercussão geral reconhecida, da contribuição prevista no inciso IV do art. 22 da
mesma Lei, recurso no qual, com base no art. 19, inciso IV e § 4o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não mais
contestará e recorrerá, conforme Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, declara:
Art. 1o O contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de
cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição previdenciária de 20% (vinte
por cento) sobre o montante da remuneração recebida ou creditada em
decorrência do serviço, observados os limites mínimo e máximo do salário de
contribuição.
Art. 1o A alíquota da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte
individual que presta serviço a empresa ou a pessoa física por intermédio de
cooperativa de trabalho é de 20% (vinte por cento) sobre o salário de contribuição
definido pelo inciso III ou sobre a remuneração apurada na forma prevista no §
11, ambos do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada
pelo(a) Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1, de 23 de janeiro de 2017).
(...)
O Impugnante alega ainda que o entendimento da Auditoria acerca da
inaplicabilidade do §5o do art. 30 da Lei no 8.212/1991, após a declaração de
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/1991, não é a melhor
interpretação da legislação, dado eventual desconhecimento dessa declaração de
inconstitucionalidade pelos contribuintes.
Ora, o desconhecimento da legislação não é escusa para que contribuinte deixe
de cumprir suas obrigações tributárias, muito menos dispensa o Fisco de efetuar o
lançamento fiscal, nos termos do art. 142 do CTN, em tendo verificado a falta de
declaração e recolhimento integral das contribuições devidas, como ocorreu no
caso.

O Impugnante argumenta que a interpretação da fiscalização sobre a
inaplicabilidade do §5o do art. 30 da Lei no 8.212/1991, após a declaração de inconstitucionalidade
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
24
do inciso IV do art. 22 da mesma lei, não é a mais adequada, considerando que os contribuintes
poderiam não estar cientes dessa declaração de inconstitucionalidade.
É acertada a interpretação dada pela decisão de piso no sentido de que ninguém
poder se escusar de aplicar a norma por alegar seu desconhecimento. A ADI RFB no 5/2015 é clara
ao esclarecer que o contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de
cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição previdenciária de 20% (vinte por cento)
sobre o montante da remuneração recebida ou creditada em decorrência do serviço, observados
os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
recorrida neste particular, a qual eu a adoto como razões de decidir, na forma do art. 114, § 12,
inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Quanto ao alegado vício de ilegalidade por ser o lançamento fundado em atos
infralegais (Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 5 de 25/05/2015, Instrução Normativa n.° 1867
de 25/01/2019 e Solução de Consulta no 96 – Cosit, de 17 de agosto de 2020), a decisão de piso
assim se manifestou:
(...)
Nos termos da Portaria RFB no 20, de 05/04/2021, tanto o Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) quanto a Solução de Consulta e a Instrução Normativa (IN)
são atos administrativos editados no âmbito da RFB com a mesma hierarquia, mas
finalidades distintas. O primeiro tem a finalidade de interpretar dispositivos da
legislação tributária e aduaneira, inclusive correlata, e uniformizar o
entendimento. A segunda, por sua vez, tem a finalidade de solucionar consulta,
feita por pessoa física ou jurídica, sobre interpretação de dispositivos da legislação
tributária. Por fim, a Instrução Normativa tem a finalidade de complementar e
disciplinar a legislação tributária, aduaneira e correlata, relativa aos tributos
administrados pela RFB.
Verifica-se assim que o ADI no 5/2015 foi emitido, atendendo à sua finalidade,
para explicitar a interpretação cabível da legislação então vigente, relativa à
contribuição dos segurados cooperados ligados a cooperativas de trabalho, que
prestam serviços a empresas (dispositivos da Lei no 8.212/1991 e da Lei no
10.666/2006 acima copiados), após a declaração de inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, ainda que o art. 65 da IN RFB no 971/2009 tenha sido alterado
apenas em 2019 e a Solução de Consulta no 96 tenha sido emitida em 2020,
posteriormente inclusive à alteração da citada IN, foi a publicação do ADI no
05/2015 que explicitou a devida interpretação dos dispositivos normativos já
então vigentes, revogando tacitamente o disposto de outra forma na legislação de
regência.
Ao contrário do que alega o recorrente, o ato infralegal apenas interpreta
dispositivos pretéritos que já estavam em vigor (Leis no 8.212/1991 e 10.666/2006), ou seja, resta
invalidada a inconformidade veiculada pelo recorrente nesse sentido. Ademais, não há que se
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
25
falar em efeitos ex tunc ao caso (ADI no 5/2015), já que o lançamento se reporta ao período de
01/01/2017 a 31/12/2017. Assim, adoto, como razões de decidir a decisão de piso, na forma do
art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Em relação ao argumento de que a recorrente, carreou, ao processo administrativo,
documentação comprobatória de que uma parte de seus cooperados mantinha outras fontes de
renda onde já eram descontadas contribuições previdenciárias, a decisão de piso entendeu que
não seria possível rever o lançamento com base no arbitramento efetuado:

O Impugnante afirma ter trazido aos autos documentação comprobatória de que
uma parte de seus cooperados mantinha outras fontes de renda, onde já eram
descontadas contribuições previdenciárias, o que garantiria uma redução da
contribuição lançada. Tais documentos, contudo, não foram juntados à
impugnação, a qual trouxe em anexo apenas resumos de Folhas de Pagamento.
Dessa forma, não há como acolher a alegação de que o lançamento das
contribuições dos segurados foi efetuado a maior.
Acerca dos valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos
à tributação, o Impugnante alega a improcedência da autuação, por falta de
motivação acerca da desconsideração dos pagamentos realizados e sua
transformação em fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Não assiste razão ao Impugnante a esse respeito, uma vez que a Auditoria tão
somente verificou a existência de registros contábeis de pagamentos realizados a
pessoas físicas, para os quais solicitou a apresentação dos respectivos
documentos de suporte. Como tais documentos não foram apresentados, o
lançamento foi efetuado por aferição indireta, com base no art. 33, §3o da Lei no
8.212/1991, invertendo assim o ônus da prova. Tal dispositivo assim preceitua:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
Verifica-se portanto não haver que se falar em nulidade da autuação por falta de
motivação acerca da “desconsideração de pagamentos de registros contábeis
realizados e sua transformação em fatos geradores de contribuições
previdenciárias”.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
26

Assim, o recorrente alega que a autoridade fiscal não teria motivado, com razões
claras e razoáveis, a desconsideração dos pagamentos, transformando-os em fatos geradores da
contribuição previdenciária. Há clara justificação no lançamento e, subsequentemente, na decisão
de piso acerca do tema, como bem se observa acima, sendo irrazoável sustentar nulidade.
Cabia ao recorrente demonstrar o detalhamento da base de incidência, mas não
logrou suprir o ônus probatório que lhe competia por se limitar a apenas juntar resumos de Folhas
de Pagamento, impossibilitando a confrontação por contribuinte individual e a confirmação de sua
alegação de suplantar o teto de contribuição. Mais uma vez, deve se manter intacta a decisão de
piso nesse particular, conforme razões de decidir a decisão de piso que ora são ratificadas por este
voto, na forma do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados
aos médicos pelas operadoras de plano de saúde, sustenta que há jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ (AgInt no REsp 1.574.080/RS) que ratifica sua intributabilidade.
A decisão de piso sustenta que não foram lançadas contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre os repasses efetuados a cooperados, sobre os quais foram lançadas
apenas contribuições dos segurados:
Acerca das contribuições patronais incidentes sobre os registros contábeis de
pagamentos a pessoas físicas, o Impugnante ressalta a existência de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre operadoras de planos de
saúde, incluindo cooperativas, no sentido de que não cabe o recolhimento das
contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais
de saúde que prestam serviços a seus clientes. Neste ponto cabe esclarecer que
não foram lançadas contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os
repasses efetuados a cooperados, sobre os quais foram lançadas apenas
contribuições dos segurados. As contribuições patronais lançadas dizem respeito
a valores pagos a pessoas físicas, verificados na contabilidade em diversas contas,
como Assessoria Jurídica, Despesas com Treinamento de Pessoal, Manut.
Conservação e Limpeza, Sotfwares/Informática e Outros Gastos com Pessoal
ligados à prestação de serviços, conforme descrito nos itens 19 a 23 do Relatório
Fiscal.
De fato, o lançamento se limita a exigir as contribuições lançadas sobre os valores
pagos aos contribuintes individuais indicados na sua contabilidade, ou seja, não se tratam de
incidência sobre os pagamentos dos planos de saúde.
Com relação à multa acessória, alega o recorrente que todos os documentos
solicitados foram entregues ao fisco pela cooperativa, como se pode observar nos autos, sendo
indevida a aplicação das multas de não apresentação de diversos documentos solicitados e/ou não
prestação de esclarecimentos necessários à fiscalização e não exibição de documentos ou livro
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
27
relacionados com as contribuições previstas na lei no 8.212/91 ou apresentação que não atenda às
formalidades legais exigidas.
A decisão de piso reafirma que a recorrente não apresentou espontaneamente os
documentos requisitados pela autoridade fiscal:
Sobre o descumprimento de obrigações acessórias, o Impugnante destaca que
todos os documentos solicitados foram entregues ao Fisco pela Cooperativa,
como se poderia observar nos autos, sendo por isso indevida a autuação.
Acerca do tema, consta do Relatório fiscal, item 29, que o contribuinte deixou de
apresentar ao Fisco a documentação comprobatória dos lançamentos contábeis
relacionados no Anexo 3 e aos recibos de pagamento a contribuintes individuais,
os quais foram solicitados através do Termo de Intimação de Procedimento Fiscal
(TIPF) de 04/09/2020 e do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no7, de 11/05/2021.
Os documentos relacionados no Anexo 3 (fls. 729/730) são os seguintes:

Verifica-se, contudo, que os documentos citados no Relatório Fiscal não constam
dos autos nem mesmo foram juntados à impugnação, de forma que não procede
a alegação do contribuinte quanto à sua devida apresentação ao Fisco. Além
disso, o contribuinte foi autuado por deixar de exibir os documentos abaixo, os
quais foram solicitados através do TIPF e dos TIF 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, conforme
conta do Relatório Fiscal 33.1. Atas de eleição ou reeleição dos membros do
Conselho de Administração ou Diretoria atual e do período fiscalizado; 33.2. Atas
do Conselho Fiscal; 33.3. Atas dos Órgãos de Administração; 33.4. Atos
constitutivos da cooperativa e posteriores alterações; 33.5. Comprovante de
residência do representante legal; 33.6. Estatuto Social.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
28
De acordo com o item 24 do Relatório Fiscal, o Estatuto Social, as Atas das
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração da cooperativa foram
analisadas na ação fiscal e obtidas por meio de convênio com a Junta Comercial
do Estado do Ceará.
Assim, verifica-se que, embora tais documentos tenham sido juntados aos autos
pela autoridade fiscal, eles foram obtidos em razão da existência de convênio, por
não terem sido apresentados na ação fiscal, após a devida intimação.
Dessa forma, não podem prosperar as alegações do Impugnante quanto à não
ocorrência das infrações citadas, as quais estão previstas nos dispositivos abaixo
da Lei no 8.212/1991, e do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999:
Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
...
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Regulamento da Previdência Social:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade
expressamente
cominada
neste
Regulamento,
fica
o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis
reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com
os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e
setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
29
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e
à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos,
na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização; (...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender
às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
Neste ponto, pode-se destacar ainda que não procede a alegação do Impugnante
acerca da dupla aplicação de idêntica multa, baseada no mesmo dispositivo legal,
em razão da separação de dois “grupos de documentos” não apresentados.
Isso porque, como se pode observar, trata-se da aplicação de duas multas
distintas, embora de mesmos valores, com fundamentos legais distintos,
conforme dispositivos copiados da Lei no 8.212/1991 e do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizados por portaria
ministerial.
Nesse sentido, deve-se esclarecer que os documentos não apresentados pelo
contribuinte, por serem relativos a contribuições previdenciárias, de um lado, e
informações cadastrais, de outro, ensejam a aplicação das duas multas citadas,
por haver enquadramento legal específico em relação ao descumprimento de
cada uma dessas obrigações acessórias, conforme os dispositivos acima citados.
Deveras, a recorrente alega que a autuação por descumprimento de obrigações
acessórias é indevida, pois todos os documentos solicitados foram entregues ao Fisco pela
Cooperativa. No entanto, o Relatório Fiscal aponta que o contribuinte não apresentou a
documentação comprobatória dos lançamentos contábeis e recibos de pagamento a contribuintes
individuais, solicitados por termos de intimação acima referenciados.
Além disso, o contribuinte também não apresentou outros documentos solicitados,
como atas de eleição, atas do conselho fiscal e de administração, atos constitutivos da
cooperativa, comprovante de residência do representante legal e estatuto social, apesar de ter
sido intimado. Esses documentos foram obtidos pela autoridade fiscal através de convênio com a
Junta Comercial do Estado do Ceará, e não por apresentação voluntária na ação fiscal.
O recorrente também contestou a aplicação de duas multas, alegando dupla
penalização pelo mesmo dispositivo legal. No entanto, as multas referem-se a infrações
diferentes: uma por não apresentar documentos relativos a contribuições previdenciárias e outra
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
30
por não apresentar informações cadastrais, cada uma com enquadramento legal específico.
Portanto, as alegações do Impugnante não procedem.
Quanto à alegação de parte da remuneração ter natureza indenizatória, motivando
a suposta não incidência de contribuição previdenciária (férias indenizadas), a decisão de piso
assim se manifestou:
O Impugnante alega, em seguida, a natureza indenizatória do valor de parte da
produção dos cooperados, sobre a qual não deveriam incidir as contribuições
previdenciárias. Nesse sentido, argui que a Cooperativa deve garantir o repouso
anual remunerado dos cooperados, o qual equivaleria às férias indenizadas dos
segurados empregados, as quais não se sujeitam à incidência das referidas
contribuições, nos termos do art. 28, §9o, d, da Lei no 8.212/1991.
A respeito, deve-se esclarecer que, em se tratando de exceção à norma geral
tributária, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
verbas deve estar prevista expressamente e não ser aplicada por analogia, como
sugere o Impugnante. Isso porque o direito tributário não permite a interpretação
extensiva de seus preceitos, devendo ser interpretado restritivamente.
Considerando não haver norma expressa nesse sentido, não há que se excluir essa
parcela da remuneração do segurado cooperado, para fins de apuração da base
de cálculo das contribuições previdenciárias por ele devidas, as quais devem ser
retidas e recolhidas pela Cooperativa.
O recorrente argumenta que parte da produção dos cooperados possui natureza
indenizatória e, portanto, não deveria incidir contribuições previdenciárias. Sustenta que o
repouso anual remunerado dos cooperados, equivalente às férias indenizadas dos empregados,
que estariam isentas dessas contribuições segundo o art. 28, §9o, d, da Lei no 8.212/1991.
No entanto, para a não incidência de contribuições previdenciárias, deve haver
previsão expressa na legislação tributária. Como bem indicou a decisão de piso, não é permitido
aplicar isenções por analogia, pois o direito tributário exige interpretação restritiva. Como não há
norma expressa excluindo essa parcela da remuneração dos cooperados da base de cálculo das
contribuições, a cooperativa deve retê-las e recolhê-las conforme a lei.
Com relação à multa de 75% ser inconstitucional, aplica-se, na espécie, a Súmula
CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” (art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023). Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inciso I § 12 do mesmo diploma,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
Por outro lado, cabe esclarecer que as alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a presente autuação,
incluindo o art. 35 da Lei no 8.212/1991, que fundamenta a multa de ofício de
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.394 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733269/2021-35
31
75%, não podem ser apreciadas na instância administrativa, em virtude do
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Em conformidade com essa vedação, o art. 17, inciso V, da Portaria ME n.o
340/2020, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III,
da Lei n.o 8.112/90), bem assim os demais atos vinculantes.
Ademais, considerando que a atividade administrativa do lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de
lavrar a autuação cabível, em verificando o descumprimento de obrigações
tributárias previstas na legislação previdenciária.
(...)
O Impugnante alega por fim o caráter confiscatório da multa aplicada.
A esse respeito, deve-se registrar que foi a aplicada a multa prevista na legislação
de regência, no caso, o art. 35-A da Lei no 8.212/1991 e que a essa instância
administrativa não cabe se manifestar acerca de alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade dos dispositivos normativos em vigor, em razão do disposto
no art. 26-A do Decreto no 70.725/1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se as
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 1121
DF CARF MF
Original